Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

2. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse montante, por configurar um dado objetivo válido, deve ser utilizado como parâmetro para a deliberação a respeito da concessão da gratuidade.

3. No caso, o agravante recebe salário mansal superior ao montante de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual a benesse pretendida não pode ser deferida.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.